Tribunal: TJSP
Processo: 1074559-38.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1074559-38.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ÔNI
PRIME, é embargada DANIELA MASSARI BISCONTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074559-38.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9613
2
Embargos de Declaração n° 1074559-38.2019.26.0100/50000
Embargante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ôni Prime
Embargada: Daniela Massari Bisconti
Interessados: C A T Bisconti Epp e César Augusto Taujansks Bisconti
Comarca: São Paulo 35a Vara Cível do Foro Central
Voto n° 9613
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão. Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto
de apreciação por esta C. Câmara Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pela ré contra o acórdão de fls. 410/414, que deu provimento ao
recurso da autora, por votação unânime, para condenar o apelado no
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A embargante alega que o acordão padece de
vício de omissão, haja vista que para a alegação de impenhorabilidade
do bem de família, não se fazia necessário o ajuizamento de embargos
de terceiro, pois a embargada poderia ter apresentado seus argumentos
na ação de execução por mera petição, razão pela qual não se mostra
razoável que seja obrigado a arcar com o ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074559-38.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9613
3
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
A
embargante
não
apontou
nenhuma
verdadeira omissão.
A questão relativa à imposição do ônus da
sucumbência ao vencido restou devidamente enfrentada pelo acórdão,
conforme se verifica dos trechos a seguir transcritos:
(...) Uma vez que o apelado desconhecia o fato de que o
imóvel se tratava de bem de família, vez que tal
condição não constava na matrícula do imóvel, não se
pode afirmar que requereu a sua penhora de forma
indevida. Todavia, uma vez que a condição de bem de
família restou comprovada de plano nestes autos (fls.
16/17, 18/49 e 50/57) e o apelado insistiu na penhora do
imóvel, deu causa à oposição dos embargos de terceiro.
Ademais, os embargos constituem procedimento de
caráter
contencioso,
tendo a apelada oferecido
resistência ao pedido de levantamento da penhora,
demonstrando concordância com a desconstituição da
penhora tão somente após a prolação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074559-38.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9613
4
Assim, o fundo embargado deu causa à oposição dos
embargos de terceiro, motivo pelo qual a aplicação do
princípio da causalidade resulta na sua condenação nas
verbas de sucumbência.
Diante disso, a hipótese é de provimento do recurso
para condenar o apelado no pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios
em favor dos patronos da apelante, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
(...)
Como se vê, a questão restou devidamente
enfrentada e fundamentada pelo acórdão, não havendo que se falar em
omissão.
Assim, os presentes embargos têm nítido
caráter infringente, porquanto a embargante busca de fato uma reforma
do julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os
embargos de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Assim, a pretendida revisão perseguida pela
embargante só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074559-38.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9613
5
recurso apropriado, se o caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora